Tribunal: TJES
Processo: 5005233-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005233-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: JORDAN MODESTO DOS REIS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005233-95.2023.8.08.0030

Recorrente: R7 TELECOMUNICACOES LTDA

Recorrido: JORDAN MODESTO DOS REIS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE INTERNET. RELATA O AUTOR, QUE SEUS SERVIÇOS DE INTERNET VINHAM FALHANDO CONTINUAMENTE. NO DIA 10 DE MAIO DE 2023, FORAM INTERROMPIDOS POR COMPLETO, RETORNANDO SÓ NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, QUANDO APRESENTOU RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON. RELATA AINDA QUE FEZ DIVERSAS RECLAMAÇÕES JUNTO A REQUERIDA, PORÉM NÃO HOUVE A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. AUTOR AFETADO COM PREJUÍZOS EM SEU COTIDIANO, POIS FAZIA CURSO PREPARATÓRIO PARA EXAME DA OAB, COM AULAS 100% (CEM POR CENTO) ONLINE. RESTAURAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMOROU CERCA DE 4 DIAS. SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL NA ATUALIDADE. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUEIXAS FREQUENTES POR PARTE DA REQUERENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECORRENTE ALEGA QUE NÃO HOUVE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PORÉM SEQUER IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FATOS APRESENTADOS PELO AUTOR, ACERCA DOS PROTOCOLOS REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR CONDIZENTE COM SITUAÇÕES ANÁLOGAS ENFRENTADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)